Tribunal: TJBA
Processo: 8021164-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021164-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BERKENBROCK, LEANDRO MORATELLI, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

APELADO: ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO COM BASE NO TEMA 1246/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. NA TESE FIRMADA NO REPORTADO TEMA ABORDA-SE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DISCUTEM A INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA A ATIVIDADE LABORAL, COMO OCORRE NO CASO SOB ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto, o fez com base no Tema 1246/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos, contra esse entendimento insurgindo-se a parte agravante, ao argumento de inexistência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no reportado Tema.

II - Na tese firmada no mencionado Tema aborda-se a admissibilidade do recurso especial em ações previdenciárias que discutem a incapacidade do segurado para o trabalho, sendo decidido pelo STJ que é inadmissível a interposição de recurso especial que visa reavaliar a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido sobre o preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para exercer atividade laborativa, como ora pretendido pelo recorrente.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021164-95.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, ANTÔNIO FIRMINO DOS SANTOS NETO, e, como agravado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.